Tribunal: TJPA
Processo: 0812485-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812485-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: SILVIA DUARTE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. DANO OCASIONADO A BEM PARTICULAR EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA. MORADIA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL. RISCO DE DESASTRE.
ARTIGO
1º
,
§ 3º
DA LEI
8.437
/92.
VEDAÇÃO MITIGADA. MORADIA E INTEGRIDADE FÍSICA DA AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, REJEITAR O AGRAVO INTERNO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812485-32.2023.814.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLÁVIO SOUZA PAMPLONA – OAB/PA Nº 13.414

AGRAVADO: SILVIA DUARTE LIMA

ADVOGADO: HARISSON DE MENEZES LEAL – OAB/PA Nº 31.006

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá, objetivando reformar decisão monocrática proferida nestes autos (ID 15683128), a qual negou tutela recursal por si pretendida em sede de Agravo de Instrumento, de forma a manter decisão de 1º grau que o condenou a
providenciar aluguel de moradia provisória à agravada, com condições semelhantes ao seu imóvel, de preferência no mesmo bairro, no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

No caso em exame, a autora ingressou no judiciário para obter reparação, em face da Prefeitura Municipal, após sofrer danos causados em sua residência, em decorrência de obras realizadas sem a observância dos critérios mínimos de segurança.

O Município agravante aduz que esta relatora, ao prolatar a decisão combatida, deixou de apreciar preliminar que invocou a previsão legal expressa no §1º do artigo 3º da Lei 8437/92, a qual proíbe concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16606118).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o Agravo Interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Município recorrente, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, ratifico que, embora exista previsão legal expressa proibindo a antecipação da tutela que esgote por completo o objeto da ação (art.
1º
,
§ 3º
, da Lei nº
8.437
/92), tal vedação não é absoluta, podendo ser mitigada diante de controvérsias envolvendo direitos ou interesses de maior relevância, como no caso dos autos, em que se discute matéria atinente ao direito à moradia da agravada,
impondo-se que seja assegurado o seu direito à vida, na medida em que
o imóvel se revela
indispensável à sua integridade física e sobrevivência.

Assim, vejo que não há elementos novos capazes de infirmar a decisão liminar de manutenção da decisão combatida, razão pela qual dispenso maiores digressões sobre o mérito do presente Agravo, para restringir as razões de decidir à presença do
fumus boni iures,
que se inclina a favor da Agravada, na medida em que se reconhecem claramente fortes indícios de que os danos provocados no imóvel decorrem de condutas comissivas da empresa contratada pelo Município, que deixaram sua moradia sob risco de desastre econômico e humano, conforme avaliação feita Defesa Civil (ID 94567189, dos autos de origem nº 0808565-63.2023.814.0028), mostrando-se indubitável a probabilidade do direito em seu favor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido da mesma forma, ou seja, pela excepcionalidade do determinado preceito, quando os bens jurídicos forem maiores.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra. (...) 3
. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma. 4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. (...) ( AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líqüido não infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente.
4. Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente.
5. Medida cautelar julgada procedente. (STJ - MC: 11120 RS 2006/0018436-5, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 18/05/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/06/2006 p. 119).

Sendo, assim, possível a antecipação de tutela de urgência, inclusive sem a prévia oitiva do ente público, por se tratar de bens jurídicos de maior relevância. Sem contar que os efeitos da decisão são completamente reversíveis, na forma do artigo 300, § 3º do CPC.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024